Tribunal: TJES
Processo: 5001047-92.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001047-92.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE AUGUSTO CANHOLATO RODRIGUES
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça Gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora alega que teve o fornecimento de água potável suspenso por vários períodos. O juízo de primeira instância negou provimento aos pedidos autorais. A parte autora deseja que, através de recurso inominado, seja reformada a sentença, para dar provimento aos pedidos formulados na petição de ingresso. A requerida, em contrarrazões, requer seja mantida incólume a sentença recorrida.

2.

Compulsando os autos, verifico a existência de petição em
ID
11039767
onde a parte recorrente requer a desistência do recurso
.

3. Na forma do art. 998, do CPC/15, tal direito é disponível da parte recorrente e não depende da aquiescência da parte recorrida. Portanto, no presente caso, não verifico óbice ao acolhimento do pedido de desistência recursal.

4. Desse modo,
HOMOLOGO
a desistência do recurso interposto pela parte recorrente,
JULGO PREJUDICADO
o recurso inominado, em razão da falta de interesse superveniente. Mantida a sentença.

5. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC
.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)